Tribunal: TJPA
Processo: 0805987-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805987-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSMAIR GERALDO TEIXEIRA NUNES

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0805987-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
OSMAIR GERALDO TEIXEIRA NUNES

ADVOGADO:
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA Nº. 6942-A E OUTRO

AGRAVADO:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MAURICIO BARBOSA FIGUEIREDO – OAB PA9281-A
E OUTROS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU QUE NÃO FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, IV, DO CPC – INCIDÊNCIA DO ART. 489, §1º, I E II, DO CPC – DECISÕES MONOCRÁTICAS DESTA CORTE RECONHECENDO A NULIDADE DE DECISÕES ANÁLOGAS, DO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO –
AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU, NA ESTEIRA DE ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0805987-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
OSMAIR GERALDO TEIXEIRA NUNES

ADVOGADO:
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA Nº. 6942-A E OUTRO

AGRAVADO:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MAURICIO BARBOSA FIGUEIREDO – OAB PA9281-A
E OUTROS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAIR GERALDO TEIXEIRA NUNES
,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº
27421368, que indeferiu antecipa
çã
o de tutela pleiteada pelo agravante sem fundamenta
çã
o concreta
.

Em sua exordial (ID nº. 5542061
),
a agravante ressaltou que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, em uma das dezenas de ações ajuizadas pelas pessoas afetadas por atos praticados pela empresa Eletronorte – Centrais Elétricas Norte do Brasil S/A, conforme fatos detalhados na petição inicial.

Afirmou-se que a decisão agravada violou o art. 489, incisos IV e V, do CPC, posto ter invocado motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão – logo, não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Alegou que os elementos constantes da decisão agravada são extremamente genéricos, “não existindo o menor indicio de particularidade que mostre, de forma concreta, que o juízo
a quo
sequer teria lido a petição inicial”.

Ainda segundo o agravante, não há qualquer enfrentamento das questões tratadas e dos elementos probatórios que já acompanharam a inicial, razão pela qual o Agravante teria precisado repetir, detalhadamente, todas as alegações da inicial da ação na exordial do recurso.

Consignou-se que a “mesmíssima” decisão foi utilizada em todas as dezenas de ações, com a modificação apenas da parte e do número do processo.

Acrescentou-se que a Exma. Desembargadora
Maria do Céo Maciel Coutinho
, ao analisar outro agravo de instrumento interposto contra decisão proferida também pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, com suposto fundamento idêntico ao deste caso, teria declarado a “NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, ao tempo que determino ao Juízo de origem que proceda à reapreciação do pleito, indicando os motivos que ensejarão o seu convencimento, consoante as normas de regência epigrafadas” – decisões juntadas em anexo (ID nº.
5542465
).

Por fim, pugnou pela anulação da decisão impugnada por falta de fundamentação.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 5822321
), a Eletronorte alega que a “agravante não comprova que vive na comunidade Lago dos Macacos” e “tampouco comprova que tem titularidade, domínio ou posse definitiva da propriedade que supostamente sofreu o dano ambiental alegado na peça exordial”.

De outra parte, assevera que não há, nos autos qualquer, qualquer prova das plantações, locais de criação de animais e da própria morada da Agravante que supostamente foram inundadas.

Juntou provas técnica para alegar que “não há qualquer responsabilidade da UHE Tucurui na suposta inundação que teria atingido a comunidade Lago dos Macacos”.

Alegou que não estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da agravada. Ressaltou, ainda que a agravante requer “vultosa e desproporcional” indenização a título de reparação de danos materiais e lucros incessantes.

Acrescentou-se que a agravante teria afirmado prejuízos materiais, mas não teria especificado quantos árvores frutíferas, animais, edificações foram destruídos ou morreram em razão do suposto alagamento promovido pela UHE Tucurui.

Ao fim, asseverou-se que “não há dano causado pela Eletronorte porque a inundação não foi e nem poderia ter sido ocasionada pela UHE Tucurui”.

Por fim, requereu que seja mantida a decisão agravada.

O Ministério Público, em parecer (ID nº. 17201135
), opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento interposto, para anular a decisão interlocutória vergastada, devendo ser proferida decisão fundamentada pelo magistrado a quo.

O f
eito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Verifica-se que, na decisão interlocutória impugnada, não há análise dos argumentos formulados pela parte em sede exordial. É bem verdade que a questão denota flagrante necessidade de dilação probatória, com o escopo de verificar o nexo de responsabilidade entre a suposta inundação promovida pela
UHE Tucuruí e as perdas apontadas pela agravante em seu pleito indenizatório –
todavia, nada disso foi enfrentado ao negar a antecipação de tutela.

Procede, também, o argumento de que a decisão vergastada tem o mesmo conteúdo das decisões analisada pela Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
(ID nº.

5542465
).
Por meio destas, a Magistrada reconheceu a infração direta ao art. 93, IX, da CF, e 489, §1º, I e II, do CPC
[1]
, decretando a nulidade das decisões agravadas
e determinando “ao Juízo de origem que proceda à reapreciação do pleito, indicando os motivos que ensejarão o seu convencimento, consoante as normas de regência epigrafadas”.

Sendo assim, este Juízo não pode olvidar a inobservância de regras constitucionais e legais que inquinam, de nulidade absoluta, a decisão de interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, por ausência de fundamentação.

Recorde-se
não se trata de fundamentação sucinta, admitida pela jurisprudência, mas de total ausência de fundamentação
– não houve qualquer análise dos requisitos trazidos na exordial, limitando-se a repetir um modelo genérico de decisão, inclusive já analista por esta C. Corte em decisões pretéritas, colacionadas na exordial de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a nulidade se impões, conforme se obstava do entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA MÍNIMA DE EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1º, INCISO I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A INOBSERVÂNCIA DO QUE PRECEITUA O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE SE ANULA -
No caso concreto, o juízo a quo inferiu a tutela de urgência sem especificar os fundamentos fáticos que o levaram ao entendimento, limitando-se a mencionar de forma genérica que não estavam presentes os requisitos legais - Assim, carece de fundamentação a decisão vergastada, uma vez que não é possível se conhecer as razões que levaram o Juízo a quo a indeferir a tutela antecipada
- Por tal razão, e por violação à regra dos artigos 489, § 1º, do CPC/15 e 93, IX, da CF/88, é de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, prejudicadas as demais teses ventiladas no recurso, devendo a questão ser reapreciada no juízo de origem - Decisão que se anula. PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00130531420218190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
Nula é a decisão que indefere tutela de urgência sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)”. (
TJ-SP - AI: 21040943320218260000 SP 2104094-33.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021) (grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. Decisum que, ao deferir tutela antecipada, justificou haver indicativos de que os problemas de saúde da autora decorrem da ação comissiva ou omissiva dos réus, sem, contudo, especificar quais seriam tais indicativos, tampouco esclarecer acerca da ação ou omissão atribuída aos réus que traduziria a verossimilhança das alegações iniciais.
A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, condição que atrai nulidade.
ACOLHERAM A PRELIMINAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREJUDICADO O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 50397654820218217000 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021) (grifos nossos) (grifos nossos).

Ratifica-se os argumentos trazidos nas Exma. Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO, no sentido de que o Ju
í
zo origin
á
rio n
ã
o exp
ô
s os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia, raz
ã
o pela qual a nulidade do provimento jurisdicional
é
medida que se imp
õ
e, bem como que os pronunciamentos jurisdicionais desprovidos de fundamenta
çã
o obstaculizam o pr
ó
prio exerc
í
cio recursal e, em
ú
ltima an
á
lise, proporcionam o cerceamento de defesa da parte irresignada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTNO
para
ANULAR
a decisão interlocutória a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá impugnada no feito em epígrafe, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, indicando os motivos concretos de seu convencimento.

Os demais atos do processo originário devem ser resguardados, salvo os atos decisórios posteriores que dependam da decisão anulada, com esteio no art. 281, do CPC.

Comunique-se o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá acerca desta decisão.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (grifos nossos).

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] §1º.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
; (grifos nossos).

Belém, 13/12/2023